Tribunal: CARF
Processo: 11128.008016/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/09/2010
PRAZO PARA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSEQUENCIAS.
Caracterizada a mora do Fisco ao analisar o processo administrativo, sendo extrapolado o prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007, a única consequência deve ser a incidência da correção monetária, pela taxa SELIC, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (termo inicial da correção monetária), quando se tratar de pedido de ressarcimento, não havendo previsão para determinar a perempção/prescrição/decadência do direito da Administração Pública constituir definitivamente o crédito tributário.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008016/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.738 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/09/2010
PRAZO
PARA
ANÁLISE
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONSEQUENCIAS.
Caracterizada a mora do Fisco ao analisar o processo administrativo, sendo
extrapolado o prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007, a única
consequência deve ser a incidência da correção monetária, pela taxa SELIC,
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (termo inicial da correção monetária), quando se tratar de pedido de
ressarcimento,
não
havendo
previsão
para
determinar
a
perempção/prescrição/decadência do direito da Administração Pública
constituir definitivamente o crédito tributário.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008016/2010-21
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de mérito de arquivamento do processo em razão da preclusão intercorrente com fulcro no art.
1o, § 1o da Lei n.o 9.873/1999. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais
de Laurentiis Galkowicz, que acolhiam a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco e,
na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 14/08/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-100.468, às fls.
322/327, com a Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/02/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 333), apresentou
Recurso Voluntário em 13/03/2019, às fls. 336/363, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I
– DA PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que, partindo do pressuposto de que o
crédito tributário em exame foi definitivamente constituído com a lavratura do auto de infração e
tendo em vista que o sujeito passivo não pode aguardar a solução definitiva do processo
administrativo fiscal durante anos, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, seria
manifesta a aplicabilidade do art. 24 da Lei 11.457/2007 ao presente caso.
Em seu entender, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24 da Lei
11.457/2007 acarreta a perempção do direito da Administração Pública constituir
definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento, pois a
Impugnação ofertada em 25.02.2011 foi julgada pela DRJ apenas em 14.08.2018, não restando
observado pela Administração Tributária o prazo de 360 dias estabelecido pela Lei 11.457/2007.
Subsidiariamente, sustenta ainda juridicamente possível à aplicação do art. 173, §
único, do CTN, o qual, na sua opinião, estabelece um prazo de perempção, ou seja, um prazo
para que o procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja
definitivamente encerrado.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Não assiste razão ao Recorrente. Vejamos o que consta do dispositivo legal
invocado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Como se verifica a partir do texto da norma, não foi estabelecida nenhuma
consequência para o descumprimento do referido prazo.
Nesse sentido, o STJ já atribuiu, em sede de julgamento de Recurso Especial sob
o rito previsto para os recursos repetitivos, qual o único efeito do prazo estabelecido pelo art. 24
da Lei 11.457/2007, conforme consta do precedente abaixo colacionado:
Recurso Especial no 1.573.133/PR, Relatora: Ministra REGINA HELENA
COSTA, publicação em 28/05/2021:
Trata-se de Recurso Especial interposto por COAMO AGROINDUSTRIAL
COOPERATIVA contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 1a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento de apelação, assim ementado
(fls. 950/951e):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM
RELAÇÃO A PARTE DOS PEDIDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO
CARACTERIZADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA. PRAZO. TAXA SELIC.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, NA HIPÓTESE EM QUE
CARACTERIZADA MORA DO FISCO.
(...)
3. A Lei no 11.457, de 2007, estabelece, em seu art. 24, o prazo de 360 dias para que a
administração decida os requerimentos administrativos de matéria tributária. Assim,
agiu acertadamente o juiz da causa, ao determinar à autoridade coatora que profira
decisão em prazo razoável nos processos administrativos referidos na inicial,
protocolados há mais de 360 dias.
(...)
5. Caracterizada a mora do Fisco ao analisar o pedido administrativo de
reconhecimento de crédito escritural ou presumido (quando extrapolado o prazo de
análise do pedido - 150 ou 360 dias, conforme o caso), deve incidir correção
monetária, pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo.
(...)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 988/992e).
Posteriormente, o tribunal de origem realizou o juízo de retratação, com a publicação do
seguinte acórdão (fl. 1.266e):
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1003 DO STJ. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
ESCRITURAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos,
firmou o seguinte entendimento: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.11.457/2007)". (REsp 1768060/RS, Rel.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe
06/05/2020).
Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos
dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:
(...)
VIII. Art. 24 da Lei n. 11.457/2007 – “A falta de propulsão, ou paralisação e
indefinição do processo administrativo geram insegurança jurídica ao contribuinte
Recorrente, representa abuso de direito, violação à Moral Pública, além de também
violar o princípio constitucional da razoabilidade, na medida em que não é sensato a
administração ser a primeira a violar a lei” (fl. 1.047e).
Com contrarrazões (fls. 1.113/1.134e), o recurso foi admitido (fl. 1.159e).
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 1.227/1.238e.
Feito breve relato, decido.
(...)
Por fim, observo que, na questão atinente ao termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo, a Corte a quo adotou entendimento firmado em tese de recurso repetitivo
(Tema 1.003 do STJ), como se depreende da leitura das seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE
360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI 11.457/2007. ENTENDIMENTO
FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP.
1.767.945/PR. TEMA 1.003/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 1.767.945/PR, de relatoria do
eminente Ministro SÉRGIO KUKINA, mediante o rito dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese: O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007) (REsp. 1.767.945/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe
6.5.2020) - Tema 1.003/STJ.
2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1588642/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(...)
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII, a e b, e 255, I e II, do RISTJ, CONHEÇO EM PARTE do Recurso
Especial, e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Como se depreende do precedente acima, caracterizada a mora do Fisco ao
analisar o processo administrativo, sendo extrapolado o prazo estabelecido no art. 24 da Lei no
11.457/2007, a consequência deve ser a incidência da correção monetária, pela taxa SELIC,
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (termo
inicial da correção monetária), quando se tratar de pedido de ressarcimento.
Portanto, não existe o efeito pretendido pelo Recorrente, qual seja, a perempção
do direito da Administração Pública constituir definitivamente o crédito tributário.
Além disso, a matéria referente à preclusão (título do tópico do Recurso
Voluntário) já se encontra pacificada na seara administrativa, nos termos da Súmula Vinculante
CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à possibilidade de aplicação do art. 173, § único, do CTN, ao caso,
vejamos o que consta do dispositivo legal:
SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Trata-se do dispositivo que prevê a decadência do direito do Fisco de constituir o
crédito tributário nos casos de lançamento na modalidade direta ou de ofício. O contribuinte
equivoca-se na compreensão da norma legal, pois com sua ciência do Auto de Infração resta
constituído o crédito tributário, não sendo mais possível cogitar de decadência. A partir deste
momento, seria possível cogitar de prescrição, mas a interposição de recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, até o
momento em que se esgotar os recursos na instância administrativa, quando o crédito estará
definitivamente constituído.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 31/01/2011, conforme
Aviso de Recebimento – AR à fl. 258, logo não há mais que se cogitar de decadência. De
qualquer sorte, vale ressaltar que este Conselho já pacificou o entendimento de que o prazo
decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira não segue o rito do art. 173, §
único, do CTN, conforme consta da Súmula Vinculante CARF no 184:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de preclusão/decadência/perempção.

II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
AGENTE DE CARGA (ILEGITIMIDADE PASSIVA)
Alega o Recorrente que presta serviços de agenciamento de cargas, agindo,
portanto, como intermediadora, em nome e por conta da empresa que representa, nos termos do
artigo 712 do Código Civil. 36. Assim sendo, é certo dizer que, na qualidade de agente de carga,
não deve ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações de sua representada, razão
pela qual ela não pode ser equiparada ao transportador marítimo, sendo importante destacar que
a natureza do contrato de agenciamento impõe limitações ao poder de atuação da contratada, as
quais são estipuladas pela própria empresa representada (transportadora marítima).
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a RFB expediu a Instrução Normativa RFB no 800/2007. Os dispositivos normativos a
seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei
no 37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os arts.
32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação
realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
A tese jurídica fixada pelo STJ neste julgamento foi a seguinte:
"O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

transportador, para fins de recolhimento do Imposto sobre Importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto".
Portanto, a contrario sensu, o agente marítimo, no período posterior à vigência do
Decreto-Lei 2.472/88, passou a ostentar a condição de responsável tributário. Ou, nos termos do
item 14 da Ementa acima transcrita: No que concerne ao período posterior à vigência do
Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual
não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN)
do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
De qualquer forma, a matéria já se encontra pacificada na instância administrativa,
nos termos das Súmulas Vinculantes CARF no 185 e 187:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

III – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Alega o Recorrente que, munido da cópia do conhecimento de transporte
marítimo que lhe foi encaminhado, procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as anotações
necessárias para a formação dos Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os
151.005.158.292.311,
151.005.158.293.989,
151.005.158.311.391,
151.005.158.338.400,
151.005.158.666.416,
151.005.158.667.226,
151.005.158.671.339,
151.005.158.700.703,
151.005.158.705.275,
151.005.158.708.518,
151.005.158.708.607,
151.005.158.708.780,
151.005.158.708.860 e 151.005.158.708.941.
Esclarece que, cumprindo suas obrigações, o agente de navegação promoveu em
tempo hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal
Brasileira, em especial quanto à escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos
e as informações a respeito das cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos Eletrônicos
masters (MBL) nos 151.005.153.642.802 e 151.005.154.067.569, agindo de igual modo o agente
de carga responsável pela inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos sub-masters (MHBL) nos
151.005.157.516.909,
151.005.157.516.747,
151.005.157.517.042,
151.005.157.516.585,
151.005.157.516.666, 151.005.157.516.828, 151.005.154.067.640, e 151.005.156.270.949.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Assim, afirma que, tendo o representante do armador e o agente de cargas acima
mencionados apresentado as informações sobre as cargas transportadas através do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) acima descrito, associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos
exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para apuração de créditos
destinados ao erário.
Ocorre que o Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento identificou a
ocorrência de uma infração, o que o levou a realizar o lançamento de multa no valor total de
R$5.000,00, conforme descrito no Auto de Infração às fls. 11 e ss:
Com
efeito,
os
Conhecimentos
Eletrônicos
Máster
e
SubMaster
MHBL151005157516909,
MHBL151005157516747,
MHBL151005157517042,MHBL151005157516585,
MBL151005153642802,
MHBL151005157516666,
MHBL151005157516828,
MBL151005154067640,
MBL151005154067569 e MHBL151005156270949 foram incluídos conforme abaixo
descrito:
• MHBL1510,05157516509, MHBL151005157516747, MHBL151005157517042,
MHBL151005157516585, MHBL151005157516666:e MHBL151005157516828 em
16/09/2010,, às 11h54, todos - destaque-se que nestes casos o transportador responsável
pelo registro dos documentos genéricos também perdeu o prazo;
• MBL151005153642802 em 10/09/2010, às 16h51;
• MBL151005154067640 em 10/09/2010, às 20h27;
• MBL151005154067569 em 10/09/2010, às 261127;
• MHBL151005156270949 em 14/09/2010, às 17h36.
A atracação ocorreu em 18/09/2010, às 03h21, e as desconsolidações foram concluídas
a destempo a partir das 09h29 do dia 17/09/2010 (data/hora da inclusão dos
conhecimentos
eletrônicos
agregados
151005158292311,
151005158293989,
151005158311391;
1151005158338400,
151005158666416,
151005158667226,
151005158671339,
151005158700703,
151005158708275,
151005158708518,
151005158708607, 151005158708780, 151005158708860 e 151005158708941). .
Para o caso concreto em análise, na quinta, na oitava, na nona e na décima
desconsolidações, tendo em vista que o transportador responsável pela emissão do
documento genérico, nestes casos, não perdeu o prazo para tais documentos, a
conclusão das desconsolidações, pelo transportador autuado neste certame, realizou-se a
destempo, pois foram todas feitas em tempo inferior as quarenta e oito horas anteriores
ao registro da atracação da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Quanto à primeira, à segunda, à terceira, à quarta, à sexta e à sétima desconsolidações, a
perda de prazo se deu pela inclusão dos documentos eletrônicos agregados em tempo
superior a duas horas da inclusão de seu respectivo conhecimento genérico.
(...)
Segue abaixo, para esclarecimento, quadro da data/hora de registro dos conhecimentos
genéricos relativos às desconsolidações em referência, com respectiva data/hora de
registro dos documentos agregados:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Vejamos o que diz a legislação de regência da matéria, art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Como se verifica, a lei não está limitada à conduta de “deixar de prestar
informação”, mas sim de “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal”. Assim, em cumprimento à determinação legal, o órgão
publicou a Instrução Normativa (IN) SRF n° 800, de 2007, regulamentando o dispositivo legal
acima transcrito em seu art. 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o Recorrente que a responsabilidade atribuída à Recorrente, pela suposta
infração à legislação tributária, foi excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do
artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 37/66.
Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa,
conforme Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do STJ:
a) Agravo em Recurso Especial no 1.582.993/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, Publicação em 03/11/2021:
Trata-se de agravo interposto por BDP South América Ltda. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: i) ausência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; e ii) óbice da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls. 346-
349).
(...)
Ultrapassados os requisitos de conhecimento do presente agravo, passo a examinar o
recurso especial manejado, com base no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, em
oposição a acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 281):
ADUANEIRO - AGRAVO INTERNO-OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA -
DESCUMPRIMENTO
-
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
DA
INFRAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.
1. A denúncia espontânea da infração é inaplicável às obrigações tributárias
acessórias. Precedentes desta Corte.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

2. No caso concreto, houve o descumprimento da obrigação tributária acessória de
prestar informação, porque realizada intempestivamente, nos termos da cópia do auto
de infração de fls. 48/66.
3. Agravo interno improvido.
(...)
É o relatório.
(...)
A infração imputada deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação para o
registro de informações. Assim, a conduta que se pretende caracterizar como
denúncia espontânea é, na verdade, a própria infração (prestar informação fora do
prazo).
Ademais, a declaração do embarque das mercadorias é obrigação acessória e sua
apresentação intempestiva caracteriza infração formal, cuja penalidade não é
passível de ser afastada pela denúncia espontânea.
Nesse sentido:
(...)
Cumpre registrar que, não obstante a alteração promovida pela Lei n. 12.350/2010, a
denúncia espontânea não se aplica aos casos de descumprimento de obrigação
acessória autônoma.
Corroborando com esse entendimento:
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo
único, II, "a" e "b", do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

b) Recurso Especial no 1.613.686/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Publicação em 30/06/2021:
Trata-se de recurso especial interposto por AMTRANS LOGÍSTICA E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
4a Região assim ementado (e-STJ fl. 172):
ADUANEIRO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. IN RFB 800, DE 2007.
1. Nos termos do art. 37 e do art. 107, inc. IV, alíneas 'e' e 'f' do Decreto-Lei no 37, de
1966, aplica-se a penalidade de multa ao agente de carga que deixa de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada.
2. A Receita Federal, por meio da Instrução Normativa RFB 800, de 2007, ao
estabelecer a forma e o prazo para prestação de informações, apenas regulamentou o
disposto na alínea 'e' do inc. IV do art. 107 do Decreto-lei 37, de 1966, sem desbordar
dos ditames legais.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

3. Inviável a redução dos honorários advocatícios, já arbitrados em consonância com
os parâmetros dessa Turma.
(...)
Passo a decidir.
(...)
Além disso, "o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de
impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias
autônomas. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019" (AgInt no AREsp 1624666/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe
05/10/2020).
No mesmo sentido:
(...)
Incide, portanto, no ponto a Súmula 83 do STJ, que também abarca os recursos
interpostos com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, in verbis: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do recurso
especial.

c) Agravo em Recurso Especial no 1.359.178/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Publicação em 23/06/2020:
Trata-se de Agravo, interposto por CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL
LTDA., contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que inadmitiu o
Recurso Especial manifestado contra acórdão assim ementado:
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA. INAPLICÁVEL O INSTITUTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ.
1. A recorrente busca a anulação de multa aplicada pela Receita Federal do Brasil por
ter deixado de prestar, tempestivamente, as informações sobre as cargas transportadas
na forma da obrigação acessória prevista no art. 37 do DL no 37/66, tendo a
autoridade aduaneira aplicado-lhe as multas pertinentes.
(...)
3. Por sua vez, a referida multa está prevista no art. 107, IV, 'e', do DL 37/66.
4. A obrigação do agente marítimo tem origem no próprio teor dos indigitados
dispositivos legais, afastando-se as alegações de ausência de responsabilidade pela
infração imputada.
5. Ademais, não há que se falar em aplicação do instituto da denúncia espontânea
diante de descumprimento da obrigação, uma vez que poderia estimular o contribuinte
a desrespeitar os prazos impostos pela legislação.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

6. Por fim, a afirmação de existência de boa-fé não socorre o recorrente, pois o cerne
da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável na hipótese, restando incontroverso, in casu, que não cumpriu.
7. Apelação conhecida e desprovida" (fl. 247e).
(...)
A irresignação não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia
espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do descumprimento de
obrigações acessórias autônomas.
Nesse sentido:
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do Agravo, para conhecer em parte do Recurso Especial, e, nessa parte, negar-
lhe provimento.
Prossegue o Recorrente alegando que o Juízo da 8a Vara Federal de São Paulo
admitiu a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea em caso análogo, em sentença
proferida nos autos da ação ordinária de n.o 0019687-88.2011.4.03.6100, cuja íntegra instrui este
Recurso Voluntário, às fls. 408/411. Vejamos o dispositivo da Sentença:

No entanto, consultando o andamento processual dos feitos, constatei que a
decisão acima foi revertida pelo TRF da 3a Região, nos seguintes termos:
Acórdão 24023/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No
0019687-88.2011.4.03.6100/SP
2011.61.00.019687-2/SP
RELATOR: Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO
EMBARGANTE: DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA
EMENTA
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO
DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE
APERFEIÇOAMENTO
DO
JULGADO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício no
julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da parte recorrente com os
fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é
impróprio na via recursal dos embargos de declaração (EDcl. No REsp. 1428903/PE,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).
2. Restou devidamente consignado no decisum, a impossibilidade da aplicação dos
efeitos do instituto da denúncia espontânea à obrigação tributária acessória e
autônoma, mesmo com a alteração do art. 102 do Decreto-Lei 37/66 pela Lei
12.350/10, na forma da jurisprudência consolidada pelo STJ.
3. É certo que "o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das
partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão" (STJ, AgRg. nos EDcl. No AREsp. 565449/SC, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, j. 18/12/2014, DJ 03/02/2015).
4. Ausente qualquer omissão, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de
prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.
1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016,
REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016).
5. Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a
macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta
improcedência deste recurso. Sim, pois "revelam-se manifestamente incabíveis os
embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material" (EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe 29/06/2016). No âmbito do STJ, desde o tempo (ainda recente) do CPC/73, tem-se
que "a pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a
demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente
inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538,
parágrafo único, do CPC" (EDcl no AgRg no Ag 1.115.325/RS, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 4.11.2011)" (STJ, AgRg no REsp 1399551/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe
01/12/2015). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 637.965/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016.
6. No caso dos autos, salta aos olhos o abuso do direito de recorrer perpetrado pela
embargante, a justificar, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, a multa aqui fixada
em 2% sobre o valor da causa, a ser atualizado conforme a Res. 267/CJF. Precedentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar
provimento aos embargos de declaração, com imposição de multa, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 19 de abril de 2018.
Johonsom di Salvo - Desembargador Federal
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

O Recorrente apresentou Recurso Especial, que não foi admitido, nos
seguintes termos:
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto por DHL Logistics Brazil Ltda, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, contra
acórdão proferido por órgão fracionário desta Corte.
Pugna pela admissibilidade recursal para viabilizar a reforma do acórdão recorrido pela
Corte Superior.
Decido.
Discute-se nos autos a exigibilidade da multa aplicada em virtude da transmissão
extemporânea de informações acerca de carga embarcada a ser desconsolidada no Porto
de Itaguaí-RJ, junto ao sistema SISCOMEX - CARGA.
Inexiste ofensa ao art. 489 do NCPC, encontrando-se o acórdão suficientemente
fundamentado. Destaca-se, por oportuno, que motivação contrária ao interesse da parte
não significa ausência de fundamentação, conforme entendimento do Tribunal Superior.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO
CPC/2015
INEXISTENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
EM
PACÍFICA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO INTERESSE
PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao consignar
que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o décimo terceiro salário
(gratificação natalina) reveste-se de caráter remuneratório, o que legitima a incidência
de contribuição previdenciária sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou
proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não afasta o caráter
remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica, pois são parcelas
autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas, autorizando a incidência da
contribuição previdenciária sobre esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros
precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como
ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1584831/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)
No caso vertente, o acórdão recorrido considerou legítimo o crédito discutido nos autos,
pois a obrigação de prestar informações acerca de carga embarcada configura obrigação
acessória, cujo cumprimento intempestivo caracteriza infração formal e, portanto,
motivo suficiente para a aplicação de multa instituída legalmente.
Ademais, esta Colenda Corte julgou inaplicável o instituto da denúncia espontânea às
obrigações acessórias de cunho meramente formal, entendimento que se alinha à
jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do excerto
extraído do julgamento proferido no REsp 529.311/RS, in DJ 13/10/2003, no particular:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

(...) omissis
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda, sendo
pertinente a imposição da multa prevista na Lei no 8.981/95 (arts. 84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
Constata-se, portanto, que o v. acórdão está em consonância com a jurisprudência.
Sendo assim, o recurso fica obstado nos termos da Súmula no 83 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", tanto pela
alegada ofensa à lei federal como pelo dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, não admito o recurso especial.
Intimem-se.
São Paulo, 04 de outubro de 2018.
NERY JUNIOR - Vice-Presidente
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Alega o Recorrente que, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a
ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Portanto, em seu entender, verifica-se não haver proporcionalidade entre as
infrações supostamente praticadas e as multas impostas, não sendo também razoável que o
simples atraso na desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a
imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o Erário não ter sofrido qualquer
prejuízo.
Por fim, conclui afirmando que restam também ofendidos os princípios da
capacidade contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e
IV, ambos da Constituição Federal.
Mais uma vez, não assiste razão ao Recorrente. A lavratura do Auto de
Infração se deu em estrito cumprimento dos ditames legais. A atividade do Auditor-Fiscal, nos
termos do art. 142 do CTN, é vinculada, não lhe cabendo avaliar se a lei é razoável ou
proporcional, ou se ofende aos princípios da capacidade contributiva e da vedação do confisco,
pois este juízo compete ao legislador. O que não pode é se afastar da legislação em vigor, e isso
não foi evidenciado pelo Recorrente em momento algum.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

A boa-fé não foi escolhida pelo legislador como razão para impedir a autuação.
Pelo contrário, o art. 136 do CTN expressamente determina que a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, tem-se que a multa
aplicada não exige a comprovação de qualquer efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação,
que ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma. Além disso, deve ser ressaltado que o
prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou seja, a
uma falta de recolhimento de tributos.
O próprio art. 136 do CTN, acima colacionado, estabelece expressamente que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe (...) da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à agravante
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do
art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária,
não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os
prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo
legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento
dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as
informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do
poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar fixo
de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco possui
caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

b) Recurso Especial no 1.676.341/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 28/11/2017:
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, cuja ementa assim estabelece:
(...)
1. Caso em que a Alfândega do Porto de Itajaí/SC lavrou auto de infração, em
07/02/2013, contra a autora, pela conduta de "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar" (f. 48/56). A autora,
agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e prazo da IN RFB
800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.
(...)
8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a
aplicação da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova
de dano específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de
fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta
administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se,
diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da
Administração.
9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em
observância à proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e, do DL
37/1966, com a redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de valor fixo para
a infração, valendo lembrar que foram praticadas, pela autora, duas infrações sob a
vigência da norma que não exigia antecedência mínima de 48 horas, mas qualquer
antecedência, até de minutos, à chegada da embarcação e, ainda assim, verificou-se
descumprimento por dias, desde que atracado o navio, a indicar que não tem
pertinência discutir falta de proporção e razoabilidade, tampouco à luz do
argumento de que não seria sancionável a omissão plena de informações, mas apenas o
atraso, conclusão esta que não decorre da legislação.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação
da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano
específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização
e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta administrativa de
aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova
da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253,
parágrafo único, II, b, do RISTJ conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Além disso, as alegações de ofensa a princípios constitucionais não pode ser
conhecida por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.738 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008016/2010-21

Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco e, no mérito,
negar provimento a este pedido.

VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer das alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco; (ii) rejeitar as
preliminares de preclusão e ilegitimidade passiva; e, (iii) no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital